Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-60.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001302-60.2014.8.14.0082

APELANTE: DENILSON SALDANHA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001302-60.2014.8.14.0082.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE COLARES/PA.

APELANTE:
DENILSON SALDANHA MONTEIRO
.

ADVOGADO: ROMULO RODRIGUES BARBOSA, OAB/PA Nº 21.531.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, porém, sem fundamentação adequada, de modo que merece rea
nálise.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DENILSON SALDANHA MONTEIRO
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 14395491).

As razões recursais culminaram na redução da pena-base, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, alternativamente, a diminuição da pena em 2/3 (dois terços) (ID 14395495).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14395497, entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID 15035607.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria da pena, no que entendo ter
parcial razão
, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14395491):

(...)

VII - DA QUALIFICADORA DE REPOUSO NOTURNO.

Dos depoimentos colhidos em juízo, resta claro que o crime foi praticado durante a madrugada, impondo-se a condenação nos termos do par. 1º do art. 155 do Código Penal.

VIII - DA DOSIMETRIA DA PENA.

Considerando:

1 - a culpabilidade elevada do réu,

2 - a existência de antecedentes;

3 - a conduta social e a personalidade do agente não verificadas;

4 - aos motivos puramente venais;

5 - as circunstâncias do crime totalmente desfavoráveis ao réu;

6 - bem como ao fato de o comportamento da vitima em nada ter contribuído para o crime, fixo pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo pena definitiva, assim, em 5 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente semi-aberto na colônia agrícola Heleno Fragoso.

(...).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a
culpabilidade
, os
antecedentes
criminais,
motivos do crime
, as
circunstâncias
, como também o
comportamento da vítima
como vetores desfavoráveis, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Contudo, ao analisar a fixação da pena-base pelo juiz primevo, constato a ausência de fundamentação concreta, idônea e individualizada dos vetores negativados pelo magistrado sentenciante.

De modo que, passo a decidir da seguinte forma.

Com relação aos vetores
culpabilidade e as circunstâncias do crime
, limitou-se o magistrado sentenciante a dizer que se tratava de elevada e desfavorável, respectivamente, sem oferecer nenhuma fundamentação plausível, já que não precisou
quais elementos implicaram na elevação dos vetores.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada para ambas as circunstâncias.

Quanto ao vetor
antecedente criminal,
conforme certidão constante do ID 14395489, verifico que, em que pese o apelante registre condenação, todavia, se encontra em grau de recurso, sendo, por este motivo, considerado tecnicamente primário, conforme jurisprudência dominante.
De modo que tenho como neutro o vetor em análise.

No que diz respeito ao vetor
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de bis in idem.

Nesse diapasão, observo que consta da sentença a justificar a valoração desfavorável a expressão “puramente venais”.

Com efeito, reputo ausência de fundamentação ou, como queira, inadequada, pois inerente ao tipo penal.
Portanto, altero o vetor para neutro
.

Por fim, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, se diz

ser esta circunstância judicial favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

"Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)"

De modo que, ao analisar a sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada negativamente ao apelante, sob a alegação de que a vítima “em nada ter contribuído para o crime”.

Todavia, como demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como positivo ou neutro, nunca negativo/desfavorável como no caso dos autos.

Sendo assim, afasto a negativação do vetor, para tê-lo como neutro
.

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP. Porém, uma vez que a sentença foi omissa em relação a fixação da pena de multa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a fim de evitar o
non reformatio in pejus
, não poderá ser imposta ao apelante.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes ou agravante a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento de pena relativo ao furto noturno (art. 155, § 1º, CP), porém, de igual forma, não fora aplicado pelo magistrado a
quo
, pelo que tenho
a pena como definitiva e concreta em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, estabeleço, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

para início de cumprimento de pena.

Considerando que a pena, ora fixada, é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militam em favor ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, SUBSTITUIO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 01 (UMA) PENA RESTRITIVAS DE DIREITO, a ser definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024